Tribunal: STF
Processo: RE 1459453
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Civil. Cumprimento de sentença. Penhora sobre a pequena propriedade rural. 3. Natureza do débito. Objeto da atividade produtiva. 4. Não incidência do tema 961 da sistemática da repercussão geral. Distinguish. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 STF. Precedentes. 6. Negado provimento ao agravo regimental.